Tribunal: CARF
Processo: 10425.003402/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.003402/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.599 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE DOUGLAS AGRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.003402/2007-11
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 616-624) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os depósitos em contas correntes do contribuinte destacados pela
fiscalização não se confundem com o fato gerador do Imposto de Renda de
Pessoa Física, isso porque não revelam a efetiva aquisição de
disponibilidade financeira como renda adquirida;
b) Aplica-se ao caso o art. 112, III, do CTN, tendo em vista que não restou
comprovado no curso do processo que os depósitos efetuados em contas
bancárias do contribuinte tiveram o condão de impor acréscimos ao seu
patrimônio, bem como que se referiam à cobertura de limites entre as
contas de mesmo titular.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 624.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0430200/00173/05 (fls. 2-175) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Alexandre Douglas Agra Lima (CPF no 806.101.374.68), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2001 (exercício de 2002). A autuação alcançou o
montante de R$ 826.878,71 (oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e
setenta e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 26/12/2007 (fl. 176).
No campo de descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 173) menciona-se o
seguinte:
001 - DEP0SITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA, POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem, dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
parte integrante deste Auto de Infração.
Com base na Declaração de Ajuste Anual Simplificada - DIRPF/2002, arquivada na
Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o n. 04/121.707.235, esta fiscalização
quando da apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física considerou
a dedução, anual até o limite 4o desconto simplificado legalmente vigente no período
(R$ 8.000,00) subtraído do - desconto simplificado pleiteado pelo contribuinte (R$
2.512,00), resultando em dedução anual no valor de R$ 5.488,00.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

Fundamento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 42 da Lei no 9.430/96; art. 4° da Lei no
9.481/97; art. 1° da Lei no 9.887/99.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 135-138):
Constatou-se que o contribuinte manteve, no ano-calendário 2001, contas no do Brasil
S/A, Banco Bradesco S/A; Banco Alvorada S/A, Banco Rural S/A, Banco Sudameris
Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, HSBC Bank Brasil S/A, Banco Bandeirantes S/A
e Unibanco — União de Bancos Brasileiros S/A.; em que sua movimentação financeira
foi bastante superior ao total dos rendimentos tributáveis, não-tributáveis e tributados
exclusivamente na fonte informados na sua declaração de rendimentos.
O Contribuinte, em 14 de junho de 2005, apresentou extratos bancários das seguintes
contas; relativos ao período de janeiro a dezembro/2001:
a) Conta-Corrente n° 1.778-7, agência 3331 — Borborema, de sua titularidade mantida
no Banco do Brasil S/A; e
b Conta-Corrente n° 47.521-3, agência 0041 -- Campina Grande, de sua titularidade,
mantida na Caixa Econômica Federal.
Em 17 de junho de 2005 a Fiscalização emitiu Requisição de Movimentação Financeira
— RMF, inclusive em meio magnético, para o Banco do, Brasil S/A, Banco Bradesco
S/A (incluindo o Banco Alvorada S/A), Banco Rural S/A, Banco Sudameris Brasil S/A,
Caixa Econômica Federal, HSBC Bank Brasil S/A, e Unibanco — União de Bancos
Brasileiros S/A (incluindo o Banco Bandeirantes S/A), vista que se configuravam os
pressupostos elencados no Decreto n°. 3.724/2001, que regulamentou o Art 6o da Lei
Complementar no 105/2001, ou seja:
[...]
No dia 11 de julho de 2005, o Banco Sudameris disponibilizou Para a Fiscalização os
extratos bancários da Conta-Corrente no 1.451, agência 348 — Campina Grande, bem
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

como extratos da Conta-Poupança Vinculada a conta corrente, no período de
janeiro/2001 a dezembro/2001, de titularidade do Sr. Alexandre Douglas Agra Lima.
Em 13 de julho de 2005 foram disponibilizadas pelo Banco Rural S/A para a
Fiscalização, os extratos bancários da Conta Corrente n° 88.000044-2, agência 0137
Campina Grande, referente a maio/2001 a dezembro/2001, de titularidade do Si:
Alexandre Douglas Agra Lima.
O HSBC disponibilizou à fiscalização, em 19 de julho de 2005, extratos bancários das
seguintes contas, referentes ao período de janeiro a dezembro/2001:
a) Conta corrente no 06155-63, agência 0935, de titularidade do Sr. Alexandre Douglas
Agra Lima;
b) Conta poupança no 416139-7, agência 0935, vinculada à conta corrente de mesma
titularidade.
No dia 25 de julho de 2005, o Bradesco disponibilizou os extratos da conta corrente
3687, agência 0127 - Banco Alvorada - ex Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A
- (BBV), relativos ao período de janeiro a dezembro/2001, de titularidade do Sr.
Alexandre Douglas Agra Lima.
Em 19 de dezembro de 2005, o UNIBANCO disponibilizou para a Fiscalização os
extratos bancários das seguintes Contas, relativos ao período de janeiro a
dezembro/2001:
a) Conta-Corrente h° 010001-4, agência 232 (Banco Bandeirantes); a qual, devido a um
procedimento interno passou, em 19/10/2001, a ter no 260000-3, agência 0497 -
Unibanco, de titularidade do Sr. Alexandre Douglas Agra Lima;
b) Conta Corrente n° 722199-5, agência 0497 - Unibanco, de titularidade do Sr.
Alexandre Douglas Agra` Lima
c) Conta-Poupança n° 260000-3, agência 0497 - Unibanco, de titularidade do Sr.
Alexandre Douglas Agra Lima
d) Conta-poupança n° 202210-9, agência 0497 - Unibanco, de titularidade do Sr.
Alexandre Douglas Agra Lima.
Na declaração de, rendimentos do contribuinte, no ano calendário 2001 não foram
informadas as contas acima citadas. De posse dos extratos bancários acima listados a
Fiscalização efetuou as verificações necessárias.
Em 02 de outubro de 2007, foi, então, o contribuinte intimado -a justificar a origem dos
depósitos, conforme anexo, e cientificado de 4 (quatro) Mandados de Procedimento
Fiscal no 004.3.02.00-2005-00173-0-1, n° 04.3102.00-2005-00173-0-2, n° 04.3.02.00-
2005-000173-0-3 e n° 04.3.02.00-2005-000173-0-4.
No dia 23 de setembro de 2007, o contribuinte atendeu parcialmente a intimação, por
intermédio de seu procurador, apresentando Os seguintes documentos:
a) Relação de empréstimos e comprovantes bancários do banco HSBC;
b) Relação de empréstimos e comprovantes bancários do banco Sudameris.
Em 27 de setembro de 2007, ainda por meio de Procurador, o contribuinte apresentou
livros diário e razão, do ano-calendário 2001 da Pessoa Jurídica ADAL - Factoring -
Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 02.845.033/0001-68, como comprovação de que a
movimentação das contas bancárias da pessoa física mantidas no Banco do Brasil, n°
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

1778-7, agência 3331 e no Unibanco; n° 7221995, agência 0497 referia-se,
efetivamente, a movimentação financeira da pessoa jurídica.
De posse dos livros apresentados pelo contribuinte, procedeu-se à análise para se
estabelecer a conciliação dos valores escriturados na conta “Bancos c/ Movimento" com
os depósitos bancários ,nas contas correntes pessoa física do contribuinte, cujo
resultado encontra-se detalhado na Planilha "Demonstrativo de Créditos Comprovados".
A planilha "Demonstrativo de Créditos não Comprovados" resume os subtotais dos
créditos movimentados, mensalmente, sem Comprovação. A Planilha '"Demonstrativo
de Créditos não Comprovados por Banco" relaciona os mesmos créditos,
separadamente, por Cada instituição bancária.
A planilha "Demonstrativo de Cheques Depositados Devolvidos" resume os, subtotais
dos cheques depositados e que foram devolvidos, mensalmente; não sendo computados
na base de cálculo da tributação.
Por fim, a planilha "Demonstrativo da Base de Cálculo da Tributação" resume a
composição mensal da Base de cálculo a ser tributada, subtraindo dos totais Mensais os
valores de cheques depositados e devolvidos.
O contribuinte apresentou impugnação em 24/01/2008 (fls. 178-188) alegando
que:
a) O crédito tributário já foi atingido pela decadência, tendo em vista a
notificação do contribuinte de sua constituição apenas em dezembro de
2007; e
b) Os depósitos em contas correntes do contribuinte destacados pela
fiscalização não se confundem com o fato gerador do Imposto de Renda de
Pessoa Física, isso porque não revelam a efetiva aquisição de
disponibilidade financeira como renda adquirida.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 188.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-33.430, de 12 de setembro de 2013 (fls. 604-609), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGENS
NÃO COMPROVADAS.
Os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte, mantidas junto a instituição
financeira, devem ter as suas origens comprovadas por meio de documentos hábeis e
idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 07 de outubro de 2013 (fl. 615), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 31 de outubro de 2013 (fls. 616-624). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Ressalto que, em que pese não conste expressamente do recurso voluntário, é
imperativa a análise da questão referente à possibilidade de decadência, por tratar-se de matéria
de ordem pública
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entende o contribuinte que não cabe a incidência de IRPF sobre depósitos de
origem não comprovada, uma vez que não se confundem com o fato gerador do imposto de
renda.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente, inclusive com relação
à suposta necessidade de observância do art. 112, III, do CTN, posto que a presunção de omissão
de rendimentos em tela foi introduzida regularmente no ordenamento jurídico e aplicada pela
fiscalização sem qualquer motivo para nulidades, posto que atuou em conformidade com o art.
142 do mesmo diploma.
Por fim, há que se ressaltar que o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece verdadeira
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de que
determinados depósitos questionados pela fiscalização estão vinculados a origens específicas, de
forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis ou,
ainda, que não se tratam de valores de titularidade do contribuinte mas que apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.599 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003402/2007-11

Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que o contribuinte especifique em suas
razões as origens de cada um dos depósitos, bem como que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
Inexistindo tal vinculação, como bem apontou a fiscalização e a DRJ, entende-se
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, devem ser mantidas as
presunções de omissões de rendimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 637
DF CARF MF
Original